Tribunal: TJMT
Processo: 1021706-98.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021706-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA HELENA MARQUETI - CPF: 496.600.471-34 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1021706-98.2021.8.11.0003 interposto por MARIA HELENA MARQUETI contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145163260 o magistrado a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC.

Em suma, requer o apelante sob ID. 145163276 a ausência da cópia do contrato em questão não deveria obstar o prosseguimento da ação, vez que nos autos há elementos para o processamento do feito;

Aduz que é certo que a ausência da apresentação do contrato questionado pela recorrente, em absoluto, não representa nenhuma ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo porque é comum, em casos que tais, que a instituição financeira traga aos autos, com a sua contestação, justamente o contrato firmado entre as partes, caso este realmente exista; ou ainda, resta, para a resolução da questão, a possibilidade da aplicação da inversão do ônus da prova em face da instituição financeira, vez que trata-se de uma relação consumerista.

Requer seja reformada a decisão hostilizada, com a consequente determinação ao Juízo de piso que proceda com o recebimento da peça madrugadora e, por consequência, dê andamento regular ao feito.

Contrarrazões sob ID. 145163279.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Despachou o magistrado diretor determinando a intimação do requerente, ora apelante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer documentação atualizada, a fim de comprovar a atual condição financeira noticiada na espécie, vez que o carreado aos autos não se mostra suficiente a tal desiderato, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

A parte autora/apelante quedou-se inerte.

Cinge-se que a insurgência da parte apelante consiste na extinção do processo, em consequência da sua inercia em efetuar a emenda a petição inicial.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida a sua intimação para emendar a inicial, e passado o prazo requerido pela própria parte apelante, esta não foi efetivada.

De plano, verifica-se que a parte autora/recorrente não cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial, embora devidamente intimada. Não obstante o pedido de nova dilação de prazo para emenda à inicial, observa-se que não merece prosperar. Isso porque, os documentos exigidos para o recebimento do feito são de baixa complexidade. Além disso, entre o pedido de dilação de prazo e a presente decisão já transcorreu prazo suficiente para que a autora apresentasse tais documentos nos autos. Desta feita, no caso em apreço, incide a situação prevista no art. 485, inciso I e III, do CPC.

Ademais, embora o advogado da parte autora tenha alegado que a sua cliente é indígena, e que se encontra incomunicável na aldeia, não foi capaz de demonstrar tal fato.

Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.” (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. DESÍDIA. PRAZO. TRANSCURSO IN ALBIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Se houve desídia por parte da autora para cumprir a determinação de emenda à inicial, seu indeferimento está plenamente respaldado pelo art. 284, parágrafo único, do CPC, motivo pelo qual deverá arcar com as conseqüências processuais de sua omissão. 2. Apelo improvido. (TJ-DF 20110111294346 DF 0035256-49.2011.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/06/2012, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2012 . Pág.: 107)

Ademais, conceder a tutela recursal pretendida poderia contribuir para a banalização dos prazos processuais, haja vista que, in casu, não configurou-se qualquer motivo plausível que justificasse a desídia da parte.

Além disso, destaque-se que o indeferimento da petição inicial não significa violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, possuindo na hipótese o fim de evitar o prolongamento indefinido do feito, em homenagem ao direito à razoável duração do processo.

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022